Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-67.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000913-67.2018.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
IGOR COUTINHO SOUZA

REPRESENTANTE: DOUGLAS SILVA PEDRAL

Advogado(s)
:
FERNANDO SOARES FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, SERVIDOR PÚBLICO. VIGIA. MUNICÍPIO DE MUCURI. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ÁREA DIFERENTE DA ATUAÇÃO DO SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJBA. STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que diz respeito ao exercício da função de auxiliar administrativo, nos autos, apenas uma declaração de não cumulação de cargo e uma ficha de recadastramento funcional, ambas preenchidas pelo próprio Apelado (Id’ s 5211961 e 5211963) o identificam no exercício da função. Não há, nos documentos, recibo de entrega dos documentos à administração Pública.

No Id 5211958 encontra-se a nomeação do Apelante como membro Suplente para as comissões permanentes de licitação do município de Mucuri, Bahia; fundo municipal de saúde e do fundo municipal de assistência social e fundo municipal de educação, não existe comprovação de exercício de função nessas comissões.

Nos contracheques, acostados nas, encontra-se comprovada a admissão para o cargo de vigia em 20/08/2007, com lotação no CAF - CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

O Apelante não comprova existência desvio de função, tampouco o exercício do cargo de oficial administrativo, não existindo qualquer elemento nos autos que demonstre que seu exercício funcional se deu em cargo diferente do de vigia, para o qual prestou concurso.

No que diz respeito à progressão por mérito profissional, é regulamentada pela lei 030/2008 no seu art. 40. Nesse aspecto temos que quanto a ausência de avaliação de desempenho, a inércia do município em realizar o ato assegura aos administrados os direitos que estiverem condicionados à referida regulamentação. O STJ firmou-se no sentido de reconhecer que a Avaliação é incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo possível atribuir a este o ônus que cabe ao Administrador. No mesmo sentido o TJBA. Outrossim, temos que a concessão da progressão por mérito profissional deve se dar no cargo de vigia, único cujo exercício se encontra comprovado nos autos.

O Direito à progressão por qualificação profissional, encontra-se regulamentado, na lei 030/2008 no art. 39. O único Certificado de qualificação constante dos autos, acostado na Id 5211965 é emitido pela Capacitação do HÓRUS - Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, com carga horária de 20 horas. A jurisprudência desta corte, em casos análogos, considerou não preenchido o requisito legal, pela apresentação de diploma de graduação em área diferente da atuação do servidor. Não existe correlação entre o certificado apresentado e as funções desempenhadas pelo servidor enquanto vigia.

O Apelante sustenta a inexistência de direito do apelado ao adicional de insalubridade. O documento ID 5211959 comprova o exercício do apelado na Central de abastecimento farmacêutico desde 11/2012, com a interrupção do pagamento da insalubridade em 05/2015, não diz qual a função exercida pelo servidor na referida central. O recebimento de insalubridade, encontra-se comprovado nos contracheques acostados, no percentual de 20% durante os anos de 2012 (Id’d 5212267 ), 2013 (Id’s 5211982 à 5211997), 2014 (Id’s 5211970 à 5211980). No ano de 2015 constou o pagamento até o mês de abril (ID 5212005), sendo que a partir do mês de maio (Id 5212006), interrompeu-se o pagamento do aludido adicional, consoantes contracheques a partir de junho de 2015, juntou, ainda, contracheques referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018, sem o pagamento da insalubridade. Nos termos do entendimento desta E. Corte, não é possível a suspensão do pagamento do aludido adicional sem o devido processo legal.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de .Apelação Cível manejada por Douglas Silva Pedral tendo como Apelado o Município de Mucuri.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.